Tribunal: TJDFT
Processo: 0704118-93.2020.8.07.0005
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO. VEÍCULO PARADO AO LONGO DA VIA SEM SINALIZAÇÃO ADEQUADA. DANO MATERIAL. OCORRÊNCIA. DANO MORAL. ARBITRAMENTO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL.
1. Rejeita-se preliminar de julgamento extra petita. O pedido deve ser apreciado com base na interpretação lógico-sistemática da petição inicial, levando em conta a argumentação feita em seu todo e não somente o que consta no capítulo dos pedidos.
2. As condições da ação devem ser analisadas pelo fato narrado, conforme a teoria da asserção. Não é manifesta a ilegitimidade ativa para a causa se, a despeito da alienação fiduciária, o autor alega o dano indenizável em face de acidente no trânsito envolvendo a motocicleta que havia adquirido mediante financiamento.
3. Os condutores de automóveis devem respeitar as regras legais de trânsito, particularmente as que advertem para os cuidados com a segurança (art. 46 do CTB).
4. No caso, em que pese a ausência de perícia no local do acidente a fim de apontar quem deu causa ao acidente, diversamente da versão apresentada pelo réu, a dinâmica do acidente relatada pelo autor encontra harmonia com as provas dos autos, dando conta de que a colisão ocorreu em razão da inobservância de sinalização adequada na via de rolamento onde se encontrava o veículo do réu com problema mecânico.
5. Comprovadas as avarias sofridas no veículo por causa de acidente no trânsito, a indenização do dano material é medida que se impõe por força do art. 927 do Código Civil, sendo o orçamento de menor valor o parâmetro para a condenação.
5.1. Todavia, não cabe a condenação cumulativa na parcela referente às prestações de financiamento bancário, que são devidas por força de negócio jurídico não tratado nos autos. Em verdade, nenhuma relação existe entre o fato ilícito narrado nos autos, de natureza extracontratual, com o contrato que une o autor e a instituição financeira, de modo que falta o necessário nexo causal para obrigar os réus à indenização. Tivesse ou não o acidente de trânsito, independentemente de o autor não usar o veículo financiado ou ficar afastado do trabalho, o autor deveria arcar com o pagamento das prestações avençadas.
5.2. O não uso de veículo automotor não significa, por si só, a diminuição patrimonial que sustenta o direito à reparação de dano material e, além disso, mesmo que o art. 402 do Código Civil estabeleça que as perdas e danos abrangem aquilo que o credor razoavelmente deixou de lucrar, na espécie não houve pedido a título de lucros cessantes, senão mera vinculação de pagamento das prestações vencidas e vincendas por conta do não uso da motocicleta financiada.
6. Se do acidente de trânsito decorreu lesão à integridade física da vítima, é devida a compensação por dano moral balizada em parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.
7. Correto o arbitramento para a compensação de dano moral se, proporcional e razoável, são observadas as finalidades da condenação e as circunstâncias da causa.
7.1. "Se o contrato de seguro prevê, em cláusula distinta, a cobertura para danos morais, deve a indenização correspondente ficar limitada ao valor contratado a esse título. Somente nos casos em que a cláusula é inespecífica, referindo-se genericamente a danos corporais ou a danos pessoais, é que se pode compreender nela inclusos os danos morais." (AgInt no AREsp n. 1.107.344/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze).
8. De ofício, por tratar de matéria de ordem pública à medida que deve haver deliberação a respeito, nos termos do art. 491 do CPC, consertar o termo inicial dos juros de mora na reparação do dano moral puro, sem configurar julgamento extra petita nem reformatio in pejus.
9. Apelação do autor conhecida e não provida. Apelação do primeiro réu conhecida e provida em parte. Apelação da seguradora conhecida parcialmente e, nessa extensão, provida em parte.